Tribunal: TJDFT
Processo: 0715554-14.2018.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-15
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. VEÍCULO USADO. VÍCIOS OCULTOS. DIREITO CONSTITUTIVO DO AUTOR (ART. 373, I, CPC). DEMONSTRAÇÃO. NÃO VERIFICADA. AUSÊNCIA DE PROVAS. MULTAS. NÃO CONSTATADO O PAGAMENTO PELO AUTOR. AUSÊNCIA. DISSABOR INSUSCEPTÍVEL DE GERAR DANOS MORAIS. RECURSO IMPROVIDO.
1. Apelo interposto pelo autor contra a sentença proferida em ação de reparação de danos materiais e morais. 1.1. Na inicial, o autor requereu a condenação: a) do requerido ao pagamento de danos materiais no valor de R$22.559,36 (vinte e dois mil quinhentos e cinquenta e nove reais e trinta e seis centavos) referente ao conserto do veículo, pagamento das multas e do cheque devolvido; e b) do réu ao pagamento de dano moral no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
2. Nesta sede requer a reforma da sentença e aduz que: a) o apelado tinha conhecimento dos vícios que maculavam o automóvel objeto do negócio realizado entre as partes; b) que pagou as multas de trânsito, mas não apresentou comprovantes de pagamento porquanto não os possui, uma vez que as autuações são datadas de 2016. 2.1. Por fim, aduz ter sofrido grande desgaste ao tentar solucionar os vícios do veículo, motivo pelo qual requer a compensação para reparação de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
3. Verificada a existência de vícios ou defeitos ocultos, a legislação civil confere à parte lesada, dentro do prazo decadencial previsto no art. 445 do Código Civil, o direito de reclamar o abatimento do preço ou mesmo pleitear a rescisão do contrato. Preferindo a parte por esta última opção, deve-se apurar se o vendedor tinha ou não conhecimento do defeito, o que tem o condão de responsabilizá-lo pela restituição do valor recebido e despesas do contrato, bem como por perdas e danos (art. 443). 3.1. Quanto ao ônus da prova do defeito no veículo, os precedentes deste Tribunal de Justiça decidem no sentido de que compete a parte autora, dentro do seu ônus de demonstrar os fatos constitutivos do seu direito (art. 373, I, do CPC), comprovar que os vícios preexistiam à compra e venda do bem objeto de questionamento. 3.2. Não desincumbido o autor de comprovar a preexistência do defeito, na forma do art. 373, I, do Código de Processo Civil, improcede o pedido indenizatório. 3.3. Jurisprudência: “(...) 2. É responsabilidade do adquirente comprovar a anterioridade do vício descoberto após a tradição do veículo. Assim, não comprovados que os defeitos eram preexistentes, afasta-se a obrigação do alienante em ressarcir os gastos despendidos com eventuais reparos no bem. (...) 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (20160111047078APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível DJE: 30/11/2017.).
4. Compulsando-se aos autos, é possível verificar que o requerente não colacionou comprovantes de pagamento das multas, de modo que, novamente, não demonstrou fato constitutivo do direito que alega. 4.1. Não se vislumbra nos autos nenhuma prova que constitua o direito do autor, uma vez que foram juntados apenas os boletos para pagamento das multas. 4.2. À míngua de especificação suficiente de provas, não é possível presumir que, de fato, o autor arcou com a liquidação das multas discutidas.
5. Os fatos relatados pelo autor não passam de meros dissabores, que não se revelaram suficientes à configuração do dano moral indenizável. Pequenas contrariedades da vida não geram indenização econômica. 5.1. Jurisprudência: “(...) por derradeiro, conforme entendimento jurisprudencial pacificado, não há que se falar em indenização por danos morais quando os fatos narrados situam-se no contexto de meros dissabores ou aborrecimentos, sem haver humilhação, perigo ou abalo à honra e à dignidade daquele que reclama a compensação. (...)” (20160710161027APC, Relator: Carmelita Brasil, 2a TURMA CÍVEL, DJE: 19/10/2017.). 5.2. (...). 2. O mero dissabor, aborrecimento, irritação ou sensibilidade exacerbada, estão fora da órbita dos danos morais, não ensejando, assim, direito à indenização. 3. Recurso conhecido e provido para afastar a condenação ao pagamento de indenização por danos morais. (20110111850793APC, Relator: Getúlio De Moraes Oliveira, Revisor: Otávio Augusto, 3a Turma Cível DJE: 12/03/2014)”.
6. Recurso improvido.